Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024451-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSICLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 029.872.001-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO

– INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE - PACIENTE QUE FOI VISTO PELA POLÍCIA REALIZANDO ENTREGA DE ENTORPECENTE E AO VISUALIZAR A VIATURA REFUGIOU-SE EM RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive se trancando em um banheiro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam per

(01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de maconha, pesando 3 gramas, 01 (uma) porção de 4,5 gramas de cocaína e 07 (sete) pedras contendo 1,5 gramas de pasta base de cocaína)
.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, caracterizado pelo risco de reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Josiclei Dias dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 31 de outubro de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006. Após requerimento do Ministério Público, foi convertida em prisão preventiva na mesma data, e mantida em 03 de novembro de 2020, por não haver alteração fática
.

Alega-se que a prisão e as provas produzidas são ilegais, pois resultam de invasão domiciliar realizada pelos policiais militares, sem autorização prévia, motivada pela simples fuga e ingresso do paciente em sua residência.

Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não apresenta elementos concretos que justifiquem a imposição da medida cautelar mais gravosa, consoante determina o artigo 312, do CPP, bem como não apresenta qualquer razão para a não adoção das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320, do CPP.

Diante disso, requer
liminarmente,
seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário e o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, nos termos do art. 648, do CPP,
ou, subsidiariamente, a seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida liberatória
. (Id. 67342537).
Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 68787482). Informações juntadas (Id. 69878485-87).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE PELA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DE DOMICÍLIO – CF ART. 5o, XI – INVIABILIDADE – FUNDADAS RAZÕES CONSISTENTE NA VISUALIZAÇÃO, PELOS POLICIAIS, DO PACIENTE REALIZANDO A ENTREGA DE DROGAS A USUÁRIOS – DEVER DE ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM CASO DE FLAGRANTE OBRIGATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REMEDIA VIA HABEAS CORPUS. OPINA, ESTA PROCURADORIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Josiclei Dias dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Consta no Boletim de ocorrência os seguintes fatos:

“EM RONDAS PELO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ESTA GUPM FLAGROU UM CASAL EM UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO, MARCA HONDA, MODELO CG, COR PRETA, PLACA QCZ-8647 DE JACIARA-MT, ENCOSTANDO O VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 453, SANTO ANTÔNIO, LOCAL ONDE HÁ DENÚNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PERCEBENDO A PRESENÇA DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR NO LOCAL, O OCUPANTE DA RESIDÊNCIA JOSICLEI DIAS DOS SANTOS, QUE IRIA ENTREGAR ALGO PARA O CASAL , RETORNOU RAPIDAMENTE AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, PASSOU ALGO QUE TRAZIA EM SUA MÃO, PARA O MENOR FELIPE GARCIA COIMBRA, QUE TRANCOU-SE NO BANHEIRO E JOGOU NO VASO, DESFAZENDO DO ENTORPECENTE QUE TINHA SEM EU PODER. EM ATO CONTÍNUO, TODOS FORAM ABORDADOS, EM FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA E LOCALIZADOS O ENTORPECENTE CITADO EM APREENSÃO, BEM COMO O DINHEIRO TROCADO DE ORIGEM ILÍCITA. DURANTE A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS JOSICLEI DIAS DOS SANTOS, NA PRESENÇA DOS DEMAIS CONDUZIDOS ASSUMIU SER USUÁRIO DE DROGAS, DISSE QUE NÃO RESIDE NAQUELE LOCAL E QUE ESTARIA ALI PARA ADQUIRIR DROGAS COM O MENOR FELIPE GARCIA COIMBRA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, TODOS OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS À PRESENÇA DO DELEGADO (...). ”
(Id. 60043464).

É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa,
conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal
.

Oportuno, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280).

Habeas corpus não conhecido.

HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

No caso, a fundada suspeita se deu em razão de denúncia anteriores ao fato, dando conta de que naquele local, onde o beneficiário foi preso, havia comércio de entorpecentes, bem como pelo fato de que este, ao ver a aproximação dos agentes policiais, empreendeu fuga para o interior da residência, e, por essas razões, os policias decidiram ingressas na residência e apreenderam “
01 porção e 01 cigarro de maconha, pesando 3g, bem como 01 porção de 4,5g de cocaína e 07 pedrinhas contendo 1,5g de pasta base de cocaína
.
– Id. 67342538.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante resta superada pela superveniência de nova decisão. Vejamos:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Assim sendo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas.

Para análise dos requisitos previsto no art. 312, do CPP, entendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“(...) É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão, seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos. Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; depoimentos prestados, e auto preliminar de constatação de drogas.

De acordo com os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão, em rondas pelo bairro Santo Antônio, um casal foi flagrado em uma motocicleta, encostando o veículo na residência de número 453, local onde há denúncia da prática do crime de tráfico de drogas, sendo que ao perceber a presença da viatura da polícia militar no local, o flagranteado, que iria entregar algo para o casal, retornou rapidamente ao interior da residência, passando algo que trazia em sua mão para o menor Felipe Garcia Coimbra, que trancou-se no banheiro e jogou no vaso, desfazendo do entorpecente que tinha em seu poder.

Continuam dizendo que ao entrarem na residência e localizados o entorpecente, sendo 01 porção e 01 cigarro de maconha, pesando 3g, bem como 01 porção de 4,5g de cocaína e 07 pedrinhas contendo 1,5g de pasta base de cocaína.

Diante das informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Além do mais, pela certidão de antecedentes juntada aos autos, podese ver que o flagranteado é dado a prática de delitos, respondendo por diversos crimes, inclusive por trafico de drogas. Logo, a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

(...)

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio. Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos. Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, e com fundamento no Art. 310, inciso II do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSICLEI DIAS DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 22/04/1989 em Dom Aquino/MT, filho de NOZINHO DIAS DOS SANTOS e EDINALVA CHAVES DOS SANTOS, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP.”
(Id. 69878486).

Como é cediço, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária, ao decretar a medida cautelar segregatória, a fez com o objetivo de garantir a ordem pública, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva,

evidenciadas pela variedade de drogas apreendidas na residência do beneficiário, durante uma abordagem realizada, após verificar atitudes suspeitas do acusado, que ao per

(01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de maconha, pesando 3 gramas, 01 (uma) porção de 4,5 gramas de cocaína e 07 (sete) pedras contendo 1,5 gramas de pasta base de cocaína),
durante a abordagem realizada.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que o autuado possui ações em andamento e condenações, inclusive com trânsito em julgado pela prática do crime de furto e tráfico de drogas – Código 52517 e 656281 (Id. 42623181), sendo, portanto, reincidente específico, demonstrando risco de reiteração criminosa, conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06. Veja-se:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMEN TADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 614.010/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, que possa ser sanado no presente
writ
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto à possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, impende ressaltar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente,

de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josiclei Dias dos Santos
.

É como voto

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021